Tribunal: TCU
Processo: 009.989/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8146/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, de ex-servidor da Universidade Federal de Minas Gerais, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o presente processo foi autuado com quatro atos de aposentadoria, com propostas de mérito pela ilegalidade e prejudicado por perda de objeto; Considerando que, foi detectado um erro na autuação de alguns atos de pessoal, quando as instruções foram geradas sem as devidas análises das irregularidades encontradas e com proposta de mérito não condizente com a realidade do ato; Considerando que, na avaliação da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), indica-se como mais proveitosa nesse momento a desautuação dos atos com posterior devolução dos mesmos à base do sistema e-Pessoal e o encerramento do presente processo; Considerando que, após a realização de análise mais aprofundada e correção da rotina de autuação, será feita nova autuação e encaminhamento dos mesmos para apreciação; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 143, inciso II, 169; 259, inciso II e 260, do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, em: a) devolver o presente processo à Sefip para que essa Secretaria promova a desautuaçao dos atos de pessoal nele presentes com seu posterior encerramento; e b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.989/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Balbino Cosme de Siqueira Neto (XXX.247.326-XX); Celio Matias de Siqueira (XXX.209.796-XX); Helio Raimundo de Carvalho (XXX.212.006-XX); Paulo Alvarenga Junqueira (XXX.219.126-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.